Tribunal: TJSP
Processo: 1084301-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084301-92.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO JOSE LOPES TALARICO, ADÃO AZEVEDO CHAGAS, ADELINO
SANTOS BATISTON, ADEMAR HERBA, ADEMIR SANTO REAME, ADIRLEY
APARECIDO FOLONI, ADRIANE SOMENSI EVANGELISTA DE OLIVEIRA,
ALECIO LAMARCA, ALTIMEDES AUTO PEÇAS, ALTIMEDES VARESCHI,
ALTIVO ANSELMO MACCARI, ANGELO GIUSEPPE PAEZ, ANTENISCA
JOSEFINA DE AQUINO GAION, CLARICE MARIA GUIZANI (ESPÓLIO), JOSE
GUIZANI (ESPÓLIO), ANTONIA APARECIDA GUIZANI NAZZI (HERDEIRO),
ANTONIO ANTUNES DE ARRUDA, ANTONIO BARBOSA, ANTONIO CARLOS
DA COSTA, ANTONIO TITATO (ESPÓLIO), ACIONES DAMETO TITATO
(HERDEIRO), LUIZ GUSTAVO TITATO (HERDEIRO), APARECIDA CONCEIÇAO
DE SOUZA, DANILO SOMENSI EVANGELISTA (HERDEIRO), CALIXTO FLÁVIO
RAZZA, CARLOS ALBERTO DA SILVA BRANCO, CLARICE MARIA GUIZANI,
DIMAS BORALLI, DOMINGOS DE OLIVEIRA, DOMINGOS FERRAZ DE
OLIVEIRA, EDICLÉIA LOPES, EDUARDO ROBERT, EDMILSON BATISTA
TEIXEIRA, ELZA FERNANDES MASSA, EMÍLIA NEDOPTÁLSKI STANZANI,
EMILIA ROSA DE SOUZA, EVA MARIA CORREA, FLORINDA FERMINO
MOREIRA, FRANCINE BRANCO, FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO,
FRANCISCO JOSE PARIZZI SACOMANO, HELCIO HENRIQUE CANTARIM,
FRANCISCO FAVERO, HELOINA ALVES MOREIRA, IBITEC IBITINGA
TECIDOS LTDA, IGNEZ BERNARDETE BUFELLI, ASSOCIAÇÃO SENHOR
BOM JESUS, INIDI TROFINO, ANNA VIANNA DENTINI, BENEDITO DE
CASTRO, BENTO ALBERTO MERGULHÃO, ADAUTO CASEMIRO, IRA
AZEVEDO DAS CHAGAS, APPARECIDA DA SILVA OLTREMAR (ESPÓLIO),
MILTON SEBASTIÃO DA SILVA SIMÕES (HERDEIRO), VILMA DA SILVA
SIMÕES PEREIRA (HERDEIRO), IRACI APARECIDA SIMOES (HERDEIRO),
DARCI ANTONIO DA SILVA SIMOES (HERDEIRO), ISABEL CRISTINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084301-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
FRANCO CAMAS, ISABEL CRISTINA TROFINO SANTESSO, JACQUELINE
BRANCO, JOAO GHUSSN, JOÃO LUIZ PAEZ JOSE, JOAQUIM CARLOS
CAVALHEIRO, JOSE GHUSSN, JOSE MARIA SIMOES REDI, JOSE MIGUEL
PIERINI, JOSE ROBERTO DE FREITAS, JULIANA THAÍS DE AZEVEDO
REAME, LANES SEBASTIÃO MACCARI, LAURA MANZONI CARARO,
LIBERTINA EVA DAS CHAGAS, LOURDES CARRARO DE PAULI, LUCI
GONÇALVEZ DE AMORIM, LUIS CARLOS NAZZI, LUIZA CARARO SIMOES,
LUPÉRCIO FERNANDO GAION, LUZIA CARARO ZANI, MANOEL SANTOS
BASTOS, MARCOS ADALBERTO SANTESSO, MARIA CECÍLIA DE SOUZA
SELMANN, MARIA INES CARDOSO CONTE, MARIA JOSE DE AZEVEDO,
MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO, MARIA HELENA CARBINATO
PREDOLIM, MARIO APARECIDO BARISON, MARIO TURCO, MARISA GAION
REDI, MARIOVALDO FAVERO, MERCEDES DE LIMA PORTO, NAIM ABRÃO
ALÉM NETO, ABRÃO ALÉM NETO (ESPÓLIO), DANIELA MACARI ALEM
(HERDEIRO), SIMONE ALEM (HERDEIRO), IEDA HERREROS, NEUZA DE
ARRUDA CAMARGO LEONARDI, NEUZA MARIA COSTA ROCHA, ORDALINA
FABIANO SIQUEIRA e NICOLA ANTONIO BOCUZZI, é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084301-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81685
APELAÇÃO CÍVEL No 1084301-92.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: FRANCISCO JOSE LOPES TALARICO, ADÃO AZEVEDO CHAGAS,
ADELINO SANTOS BATISTON, ADEMAR HERBA, ADEMIR SANTO REAME,
ADIRLEY APARECIDO FOLONI, ADRIANE SOMENSI EVANGELISTA DE OLIVEIRA,
ALECIO LAMARCA, ALTIMEDES AUTO PEÇAS, ALTIMEDES VARESCHI, ALTIVO
ANSELMO MACCARI, ANGELO GIUSEPPE PAEZ, ANTENISCA JOSEFINA DE
AQUINO GAION, CLARICE MARIA GUIZANI, JOSE GUIZANI, ANTONIA APARECIDA
GUIZANI NAZZI, ANTONIO ANTUNES DE ARRUDA, ANTONIO BARBOSA, ANTONIO
CARLOS DA COSTA, ANTONIO TITATO, ACIONES DAMETO TITATO, LUIZ
GUSTAVO TITATO, APARECIDA CONCEIÇAO DE SOUZA, DANILO SOMENSI
EVANGELISTA, CALIXTO FLÁVIO RAZZA, CARLOS ALBERTO DA SILVA BRANCO,
CLARICE MARIA GUIZANI, DIMAS BORALLI, DOMINGOS DE OLIVEIRA, DOMINGOS
FERRAZ DE OLIVEIRA, EDICLÉIA LOPES, EDUARDO ROBERT, EDMILSON
BATISTA TEIXEIRA, ELZA FERNANDES MASSA, EMÍLIA NEDOPTÁLSKI STANZANI,
EMILIA ROSA DE SOUZA, EVA MARIA CORREA, FLORINDA FERMINO MOREIRA,
FRANCINE BRANCO, FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO, FRANCISCO JOSE
PARIZZI SACOMANO, HELCIO HENRIQUE CANTARIM, FRANCISCO FAVERO,
HELOINA
ALVES
MOREIRA,
IBITEC
IBITINGA
TECIDOS
LTDA,
IGNEZ
BERNARDETE BUFELLI, ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS, INIDI TROFINO,
ANNA VIANNA DENTINI, BENEDITO DE CASTRO, BENTO ALBERTO MERGULHÃO,
ADAUTO CASEMIRO, IRA AZEVEDO DAS CHAGAS, APPARECIDA DA SILVA
OLTREMAR, MILTON SEBASTIÃO DA SILVA SIMÕES, VILMA DA SILVA SIMÕES
PEREIRA, IRACI APARECIDA SIMOES, DARCI ANTONIO DA SILVA SIMOES,
ISABEL CRISTINA FRANCO CAMAS, ISABEL CRISTINA TROFINO SANTESSO,
JACQUELINE BRANCO, JOAO GHUSSN, JOÃO LUIZ PAEZ JOSE, JOAQUIM
CARLOS CAVALHEIRO, JOSE GHUSSN, JOSE MARIA SIMOES REDI, JOSE
MIGUEL PIERINI, JOSE ROBERTO DE FREITAS, JULIANA THAÍS DE AZEVEDO
REAME, LANES SEBASTIÃO MACCARI, LAURA MANZONI CARARO, LIBERTINA
EVA DAS CHAGAS, LOURDES CARRARO DE PAULI, LUCI GONÇALVEZ DE
AMORIM, LUIS CARLOS NAZZI, LUIZA CARARO SIMOES, LUPÉRCIO FERNANDO
GAION, LUZIA CARARO ZANI, MANOEL SANTOS BASTOS, MARCOS ADALBERTO
SANTESSO, MARIA CECÍLIA DE SOUZA SELMANN, MARIA INES CARDOSO
CONTE, MARIA JOSE DE AZEVEDO, MARIA JOSE DOS SANTOS MACHADO,
MARIA HELENA CARBINATO PREDOLIM, MARIO APARECIDO BARISON, MARIO
TURCO, MARISA GAION REDI, MARIOVALDO FAVERO, MERCEDES DE LIMA
PORTO, NAIM ABRÃO ALÉM NETO, ABRÃO ALÉM NETO, DANIELA MACARI
ALEM, SIMONE ALEM, IEDA HERREROS, NEUZA DE ARRUDA CAMARGO
LEONARDI, NEUZA MARIA COSTA ROCHA, ORDALINA FABIANO SIQUEIRA E
NICOLA ANTONIO BOCUZZI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084301-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
APELAÇÃO. Ação de liquidação de sentença emitida na ação
civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Improcedência reconhecida.
Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais diante do princípio da
causalidade. Sentença mantida.
Não provimento
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença (fls.
1554/1561) que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a ação de liquidação de
sentença proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. em relação aos autores:
Francisco Jose Lopes Talarico, Florinda Fermino Moreira, Francine Branco, Francisco
das Chagas Azevedo, Francisco Jose Parizzi Sacomano, Libertina Eva das Chagas,
Maria Cecilia de Souza Selmamn, Maria José de Azevedo Coletto, Maria Jose dos
Santos Machado, Maria Helena Carbinato Predolim, Mário Aparecido Barison, Laura
Manzoni Cararo, Lanes Sebastião Maccari, Juliana Thaís de Azevedo Reame, José
Roberto de Freitas, Jose Miguel Pierini, Jose Maria Simoes Redi, Jose Ghussn, Jose
Guizzani, Joaquim Carlos Cavalheiro, João Luiz Paez Jose, Joao Ghissn, Mercedes de
Lima Porto, Emília Nedoptalski Stanzani, Espólio de Antonio Titano, Espólio de Clarice
Maria Guizani, Angelo Guiseppe Paez, Ordalina Fabiano Siqueira, Nicola Antonio
Bocuzzi, Neuza Maria Costa Rocha, Neuza de Arruma Camargo Leonardi, Ieda Herreros,
Mario Turco, Mariovaldo Favero, Marcos Adalberto Santesso, Manoel Santos Bastos,
Luzia Cararo Zani, Lupercio Fernando Gaion, Luiza Cararo Simoes, Luis Carlos Nazzi,
Luci Gonçalves de Amorim, Lourdes Carraro de Pauli, Marisa Gaion Redi, Espólio de
Abraão Além Neto, Aparecida Conceição de Souza, Antenisca Josefina de Aquino Gaion,
Antonio Antunes de Arruda, Antonio Barbosa, Antonio Carlos da Costa, Altivo Anselmo
Maccari, Calixto Flávio Razza, Carlos Alberto da Silva Branco, Clarice Maria Guizani,
Danilo Somensi Evangelista, Dimas Boralli, Domingos de Oliveira, Altimedes Vareschi,
Altimedes Auto Peças, Alecio Lamarca, Adriane Somensi Evangelista de Oliveira, Adirley
Aparecido Foloni, Ademar Herba, Adelino Santos Batiston, Ademir Santo Reame,
Herdeiros de Apparecida da Silva Outremar, Jacqueline Branco, Ignez Bernardete Bufelli,
Isabel Cristina Trofino Santesso, Isabel Cristina Franco Camas, Ira Azevedo das Chagas,
Adauto Casemiro, Bento Alberto Mergulhão, Benedito de Castro, Anna Vianna Dentini,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084301-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Inidi Trofino, Associação Senhor Bom Jesus, Domingos Ferraz de Oliveira, Ibitec Ibitinga
Tecidos Ltda, Heloisa Alves Moreira, Hélcio Henrique Cantarin, Francisco Fávero, Eva
Maria Correa, Emilia Rosa de Souza, Elza Fernandes Massa, Eduardo Robert, Edmilson
Batista Teixeira e Edicléia Lopes.em razão dos contratos celebrados pelos autores não
estarem abarcados pelo período do título executivo, o que atesta a sua ilegitimidade
ativa. Em razão da não procedência dos pedidos os autores foram condenados ao
pagamento dos ônus sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
art. 85, §8o do CPC, observada a gratuidade deferida.
O recurso dos autores volta-se quanto a condenação nas verbas
sucumbenciais. Sustentam, em síntese, que os ônus devem ser invertidos em razão da
aplicação do princípio da causalidade alegando que houve a necessidade do ajuizamento
da ação em razão da inercia da empresa requerida na apresentação da lista dos
beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva.
É o relatório.
A condenação deve ser mantida.
Verifica-se, no caso em tela, que a parte autora informou os dados
telefônicos, tendo sido o feito extinto por não possuírem o direito conferido na sentença
proferida na ação civil pública, com a sua condenação aos ônus sucumbenciais.
Isso porque a Telefônica não foi condenada ao pagamento de
indenização a todos aqueles que adquiriram linha telefônica, mas apenas aos
consumidores que contrataram por meio de Plano de Expansão (PEX) sob a rubrica da
Portaria 1028 e no período compreendido entre 25/08/1996 a 30/06/1997.
Discordando os recorrentes, apelam afirmando que não podem ser
penalizados pela demora na apresentação dos documentos. Entretanto, não cabe razão
aos apelantes, vez que ingressaram com a ação informando dados telefônicos, sem
amparo em qualquer informação acerca da data de aquisição, tanto que pleitearam o
fornecimento de documentos pela requerida. Ocorre que a Telefônica não está obrigada
a atender pedidos extrajudiciais e não poderá sofrer consequências por agir no comando
legal. O contratante é quem tem por dever guardar seus documentos e se ingressa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084301-92.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ação sem ter noção se tem ou não direito, responde pela sucumbência experimentada. A
Telefônica contratou advogado para exercício do direito de resposta e esses profissionais
serão remunerados.
Assim, entendendo o julgador que não há direito a ser reconhecido,
e concordando a parte autora, não há como afastar a imposição da condenação em
suportar as verbas sucumbenciais, o que inclui a verba honorária, já que deram causa à
presente demanda, sem razão.
Cumpre destacar, apenas, que por serem os recorrentes
beneficiários da gratuidade judicial, não há que se falar em qualquer constrição no
momento.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator